Tribunal: STF
Processo: HC 209769
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Márcio Emiliano Franca da Silva, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 679.857/MG, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.



    Sustenta o impetrante, em síntese, a presença de constrangimento ilegal ante a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, argumentado a suficiência de medidas cautelares diversas (CPP, art. 319). 



    Aduz, ainda, o excesso de prazo na prisão preventiva, pois o paciente, apesar de foragido, não teve revista a prisão preventiva, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.



    Ressalta a defesa a existência uma filha menor, que necessita de seus cuidados.



    Diz ausente concretude e atualidade nos fundamentos da preventiva.



    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que a preventiva do paciente seja convertida em medida cautelar diversa (CPP, art. 319) .



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo o teor do aresto questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO PROFERIDA COM OBSERVÂNCIA DO RISTJ E DO CPC. ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO COLEGIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO E ALEGAÇÃO DE FILHO MENOR. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELO STJ. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CUSTÓDIA CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1."A prolação de decisão monocrática pelo ministro relator está autorizada não apenas pelo RISTJ, mas também pelo CPC. Nada obstante, como é cediço, os temas decididos monocraticamente sempre poderão ser levados ao colegiado, por meio do controle recursal, o qual foi efetivamente utilizado no caso dos autos, com a interposição do presente agravo regimental." (AgRg no REsp 1.322.181/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017). 



    2. É "plenamente possível, desta forma, que seja proferida decisão monocrática por Relator, sem qualquer afronta ao princípio da colegialidade ou cerceamento de defesa, quando todas as questões são amplamente debatidas, havendo jurisprudência dominante sobre o tema, ainda que haja pedido de sustentação oral" (AgRg no HC 607.055/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 9/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    3. Em relação ao excesso de prazo e à alegação de que tem filha menor, verifica-se que a questão não foi objeto de julgamento no acórdão impugnado, o que impede seu conhecimento por este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 



    4. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 



    5. Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a conduta do paciente que teria atropelado sua ex-companheira, por duas vezes, causando-lhe as lesões que foram a causa determinante de sua morte. O delito teria sido motivado por ciúmes. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. 



    6. Nesse contexto, tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do ora agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 



    7. Vale lembrar que as condições pessoais favoráveis do agente não têm o condão de, isoladamente, garantir a liberdade ao acusado, quando há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção da medida extrema nos termos do art. 312 do CPP. 



    8. Agravo regimental desprovido.” 



    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Em relação à alegada insubsistência do ato mediante o qual determinada a custódia cautelar, cumpre destacar o que fez ver o STJ:



    “Conforme se verifica a prisão preventiva está devidamente fundamentada, considerando a conduta do paciente que teria atropelado sua ex-companheira, por duas vezes, causando-lhe as lesões que foram a causa determinante de sua morte. O delito teria sido motivado por ciúmes. 



    Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.”



    É firme o entendimento da Corte no sentido de que “[a] periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, e a gravidade em concreto do crime constituem motivação idônea para a manutenção da custódia cautelar.” (RHC nº 117.243/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 5/12/13)



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 129.463/MT, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 1º/12/15; HC nº 126.700/SP, Primeira Turma, Relator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 17/6/16; HC nº 132.172/PR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 9/5/16; (HC nº 141.583/RN, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 2/10/17).



    Anoto, ainda, que a existência de condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade e residência fixa, não obstam a segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Por fim, registro que as questões do excesso de prazo e do paciente de ser pai de filha menor não foram objeto de análise pelas instâncias antecedentes. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 



    Nesse sentido, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 7 de dezembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente